Tribunal: TJMT
Processo: 1004944-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004944-74.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGADO), waldomiro riva (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER registrado(a) civilmente como NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER (ESPÓLIO) - CPF: 795.777.921-20 (EMBARGADO), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (EMBARGANTE), ALTAIR DOS SANTOS RIVA registrado(a) civilmente como ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGANTE), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (EMBARGANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGANTE), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (EMBARGANTE), DILVA GIRARDI RIVA - CPF: 770.459.551-20 (EMBARGANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGANTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER registrado(a) civilmente como NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER (ESPÓLIO) - CPF: 795.777.921-20 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (EMBARGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA registrado(a) civilmente como ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (EMBARGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), VINICIUS MENDES E SILVA - CPF: 221.733.028-41 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (EMBARGADO), DILVA GIRARDI RIVA - CPF: 770.459.551-20 (EMBARGADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER, representado por seu inventariante JOSÉ CARLOS MEYER (EMBARGADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER, representado por seu inventariante JOSÉ CARLOS MEYER (EMBARGANTE), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGANTE), FELIPE THEODORO DE MELLO - CPF: 118.183.826-60 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTES
:

ESPÓLIO DE
CARLOS MEYER e OUTROS

EMBARGADOS
:

ALTAIR DOS SANTOS RIVA

WALDOMIRO RIVA

AUTOS DE ORIGEM
:

0000094-25.1998.8.11.0037

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO DE PREMISSA FÁTICA, JULGAMENTO INDEVIDO DE MÉRITO, NULIDADE EM CADEIA E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por maioria, acolheu aclaratórios anteriormente interpostos por outros litigantes, com efeitos infringentes, para reconhecer premissa fática equivocada quanto ao alcance de decisão proferida no REsp n.o 2.115.465/MT e reafirmar o marco temporal de 1983 para apuração dos danos emergentes.

2. Os atuais embargantes alegam omissões, contradições, nulidade em cadeia e indevida rediscussão do mérito, sustentando que a decisão do STJ teria abrangido também os danos emergentes e autorizado novo critério temporal (2017) para sua liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro de premissa fática, aptos a justificar sua integração ou modificação, e se haveria necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As matérias ventiladas foram integralmente analisadas pelo acórdão embargado, com fundamentação suficiente e coerente; não se verifica omissão relevante, contradição interna, obscuridade ou erro material a sanar.

5. Diferentemente dos embargos anteriormente acolhidos (que apenas corrigiram premissa fática objetiva quanto ao alcance do REsp 2.115.465/MT), aqui não há premissa fática equivocada nem elemento novo apto a alterar o resultado; há mero inconformismo e tentativa de reabrir discussão de mérito, incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento não exige menção literal a todos os dispositivos indicados: basta que a questão jurídica tenha sido apreciada, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

7. A alegação de que o acórdão embargado teria realizado “indevido julgamento de mérito” não procede. O acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, fundado em erro de premissa fática, foi devidamente fundamentado, o que não se confunde com a rediscussão de mérito vedada pela via aclaratória. Na hipótese dos embargos anteriormente opostos por Altair dos Santos Riva e Waldomiro Riva, a modificação do julgado decorreu de correção objetiva de premissa fática equivocada quanto ao alcance da decisão do STJ no REsp n.o 2.115.465/MT, hipótese cabível para o âmbito dos aclaratórios.

8. Também não há violação à coisa julgada: o REsp 2.115.465/MT limitou-se a determinar reabertura pericial exclusivamente quanto aos lucros cessantes, preservando o capítulo autônomo dos danos emergentes (critério temporal de 1983), já estabilizado. A invocação do art. 281 do CPC, na espécie, não derruba capítulos independentes, pois a nulidade de uma parte do ato não atinge as demais se não houver relação de dependência. Se os embargantes entendiam dúbio o alcance do REsp, cabia aclarar na própria Corte Superior, e não reabrir a discussão por meio de novos embargos de declaração nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Teses de julgamento:

a)

“A inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC impede a modificação do julgado, sendo inviável a rediscussão de mérito pela via dos embargos de declaração.”

b)

“O prequestionamento implícito é suficiente para fins recursais, não sendo obrigatória a menção literal aos dispositivos legais indicados pelas partes.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 502, 503, 505, 507 e 508; CC, arts. 402 e 944.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
ESPÓLIO DE

CARLOS MEYER e OUTROS
, contra o acórdão de ID. 295563379, exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, deu provimento, com efeitos infringentes, aos Embargos de Declaração opostos por
ALTAIR DOS SANTOS RIVA e WALDOMIRO RIVA
, em face do acórdão de ID. 284871855 (Agravo de Instrumento), para acolher a divergência suscitada por este Relator, então 1o Vogal, com o fim de sanar a premissa fática equivocada e esclarecer que o critério temporal, para a apuração dos danos emergentes ao caso em exame, permanece aquele fixado nos julgados pretéritos desta Corte, qual seja, o valor da área à época do contrato de compra e venda, celebrado em 1983, em respeito à coisa julgada e à autoridade das decisões anteriores.

Em suas razões recursais (ID. 299240391), os embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em violação ao art. 1.022 do CPC, por ter acolhido embargos de declaração fora das hipóteses legais de cabimento, realizando verdadeiro novo julgamento de mérito.

Alegam que a controvérsia relativa à existência de coisa julgada parcial sobre os danos emergentes não configura erro de premissa fática, mas sim reinterpretação do mérito recursal, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Asseveram, ainda, que o acórdão deixou de se manifestar sobre questões essenciais para o deslinde da causa, em especial quanto aos efeitos da nulidade processual reconhecida no REsp n.o 2.115.465/MT e à aplicação do art. 281 do CPC, que teria ensejado a nulidade em cadeia de todos os atos processuais posteriores ao indeferimento da prova pericial, incluindo a decisão que fixou como base de cálculo dos danos emergentes o valor do imóvel em 1983 e os acórdãos proferidos nos Agravos de Instrumento n.o 1018092-65.2019.8.11.0000 e n.o 1024465-39.2019.8.11.0000.

Defendem que o Recurso Especial mencionado determinou a realização de perícia técnica ampla, sem limitação ao tipo de dano, e que a definição do critério temporal para liquidação dos danos emergentes não foi decidida de forma definitiva pela Corte Superior, restando prejudicada em razão da nulidade reconhecida.

Assim, argumentam que a fixação do valor do imóvel em 2017 pelo acórdão anteriormente reformado estaria em conformidade com o princípio da reparação integral, previsto nos arts. 402 e 944 do Código Civil.

Por fim, aduzem que o acórdão embargado violou os arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC ao reconhecer coisa julgada parcial inexistente e, em consequência, perpetuar critério indenizatório contrário à reparação integral.

Requerem o provimento dos presentes embargos para sanar as omissões apontadas, declarar a nulidade do acórdão embargado e restabelecer o acórdão anteriormente proferido no agravo de instrumento, ou, subsidiariamente, o aclaramento expresso dos pontos indicados.

Por sua vez, os embargados apresentam contrarrazões (ID. 302441878) nas quais rebatem as alegações dos embargantes, defendendo que o acórdão impugnado analisou de forma exaustiva e fundamentada todas as questões relevantes, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a oposição de novos embargos de declaração.

Sustentam que o julgado do STJ no REsp n.o 2.115.465/MT limitou-se a determinar a reabertura da prova pericial exclusivamente para apuração dos lucros cessantes, mantendo hígido e acobertado pela coisa julgada o capítulo da sentença que fixou os danos emergentes com base no valor da área em 1983.

Afirmam que, se os embargantes entendiam haver omissão ou contradição no acórdão do STJ quanto ao alcance da nulidade, deveriam ter manejado aclaratórios naquele momento, não sendo admissível reabrir a matéria por meio de embargos sucessivos no presente feito.

Aduzem que as teses dos embargantes configuram tentativa de rediscussão do mérito e uso indevido da via aclaratória, contrariando a finalidade do art. 1.022 do CPC, com caráter protelatório.

Rechaçam a aplicação ampla do art. 281 do CPC pretendida pelos embargantes, argumentando que a nulidade reconhecida pelo STJ não se estende a capítulos independentes e autônomos, como o que fixou os danos emergentes, inexistindo relação de dependência entre eles.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES
:

ESPÓLIO DE
CARLOS MEYER e OUTROS

EMBARGADOS
:

ALTAIR DOS SANTOS RIVA

WALDOMIRO RIVA

AUTOS DE ORIGEM
:

0000094-25.1998.8.11.0037

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
ESPÓLIO DE CARLOS MEYER e OUTROS
, contra o acórdão de ID. 295563379, exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, deu provimento, com efeitos infringentes, aos Embargos de Declaração opostos por
ALTAIR DOS SANTOS RIVA e WALDOMIRO RIVA
, em face do acórdão de ID. 284871855 (Agravo de Instrumento), para acolher a divergência suscitada por este Relator, então 1o Vogal, com o fim de sanar a premissa fática equivocada e esclarecer que o critério temporal, para a apuração dos danos emergentes ao caso em exame, permanece aquele fixado nos julgados pretéritos desta Corte, qual seja, o valor da área à época do contrato de compra e venda, celebrado em 1983, em respeito à coisa julgada e à autoridade das decisões anteriores.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, assevera-se que obscuridades, contradições, omissões e erros materiais podem decorrer de premissa fática equivocada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso em exame, destaca-se que o acórdão embargado restou assim proferido:

[...]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DANO MATERIAL. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. CRITÉRIO TEMPORAL. COISA JULGADA. EFEITOS INFRINGENTES. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, que determinou a realização de perícia técnica abrangendo os danos emergentes, com base no valor de mercado do imóvel à data do início do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à análise consistem em (i) saber se houve premissa fática equivocada quanto à extensão dos efeitos da decisão do STJ no REsp n.o 2115465/MT e (ii) definir se o critério temporal para apuração dos danos emergentes pode ser modificado, em detrimento da coisa julgada formada nos julgamentos anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Recurso Especial n.o 2115465/MT reconheceu nulidade processual por cerceamento de defesa apenas quanto à ausência de prova pericial relacionada aos lucros cessantes.

4. A decisão do STJ não tratou do critério jurídico-temporal aplicável à apuração dos danos emergentes, tampouco revogou a coisa julgada formada nos julgamentos anteriores da própria Corte Estadual.

5. Ainda que se entenda pela extensão da perícia aos danos emergentes não se autoriza, por si, a alteração do marco temporal já fixado para o cálculo da indenização, o qual permanece sendo a data da celebração do contrato de compra e venda (1983), nos termos dos acórdãos anteriores que formaram a coisa julgada.

6. Assim, o acórdão embargado incorreu em premissa fática equivocada ao supor que o STJ teria autorizado a redefinição do critério temporal dos danos emergentes, o que enseja sua correção
.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para corrigir a premissa fática equivocada e declarar que o critério temporal para a apuração dos danos emergentes permanece o fixado nos julgados anteriores desta Corte, qual seja, o valor da área à época do contrato de compra e venda (1983).

Teses de julgamento:

1. “O provimento de Recurso Especial por cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de prova pericial limita-se à reabertura da instrução probatória e não autoriza a modificação de critério jurídico-temporal previamente estabelecido por decisão transitada em julgado.”

2. “A apuração dos danos emergentes decorrentes de esbulho possessório deve observar o marco temporal já definido por acórdão transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 503, 505 e 508.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2115465/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 12/03/2024, DJe 18/03/2024.

[...]

Pois bem
. Para elucidar a matéria, primeiramente faz-se necessário citar trechos do julgamento do STJ em debate, referente ao Recurso Especial no 2115465-MT, para se verificar a abrangência dos efeitos do cerceamento defesa reconhecido, com determinação de realização da prova pericial.

Vejamos, primeiramente, a ementa do julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]

RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS RECONHECI DA PELO TRIBUNAL. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AUSÊNCIA DE REEXAME DE PROVAS.

1. Na hipótese em tela, houve o reconhecimento do direito dos agravantes quanto ao imóvel, e o próprio acórdão recorrido entendeu que
a indenização por lucros cessantes
depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro.

2. Contudo, apesar do reconhecimento de que não houve demonstração satisfatória do dano, não tendo havido, segundo entendido, comprovação efetiva
quanto aos lucros cessantes
, houve recusa quanto à realização de perícia
, tendo havido julgamento antecipado da lide.

3. Assim, no caso em tela, está caracterizada a ausência de amplo exercício de contraditório e ampla defesa, em decorrência da necessidade de realização de perícia técnica, o que denota a necessidade de devolução dos autos à origem para escorreito exercício do devido processo legal.

4. E não se diga que, no caso presente, estaria caracterizado o óbice inserto na Súmula n. 7 do STJ, porque não se está a reexaminar os fatos, não se cuida de revolver a matéria de fato, o que seria inviável nesta instância especial em decorrência do óbice da Súmula n. 7/STJ, mas, a partir de dados fáticos incontroversos, conferir-lhes a correta qualificação jurídica.

Recurso especial parcialmente provido
.

(STJ - REsp: 2115465 MT 2022/0165108-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024) [grifo nosso]

Assim, verifica-se que a ementa do Acordão do STJ é clara ao esclarecer que
a perícia é necessária
em razão de cerceamento de defesa causado pelo indeferimento da prova pericial concernente aos
lucros cessantes
.

Nesse sentido foi a fundamentação alegada pela parte recorrente perante o STJ, conforme consta do Voto do Ministro relator do referido Recurso Especial:

[...]

Sustenta que o indeferimento da prova pericial na liquidação de sentença pelo procedimento comum e o julgamento antecipado
configuram cerceamento de defesa quando o juiz julga o pedido referente aos lucros cessantes improcedente por insuficiência de provas
.

[...] (STJ - REsp: 2115465 MT 2022/0165108-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024) [grifo nosso]

Por outro lado,
no que se refere aos danos emergentes
, estes foram objeto de
pedido cumulativo
dos ora embargados, na peça do referido Recurso Especial, e distinto do pedido relativo à realização da perícia. A intenção dos embargados, quanto aos danos emergentes, era
modificar o critério temporal para apuração do respectivo montante, de modo que incidisse sobre o valor da área esbulhada na data do cumprimento da sentença
(10/07/2017), uma vez que não concordavam com a adoção do valor do hectare vigente à época do contrato de compra e venda (ou seja, no ano de 1983). Veja-se:

[...]

a) Em razão da ofensa ao art. 1.022, incisos II e III, do Código de Processo Civil, anule os acórdãos do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso que julgaram os embargos de declaração de IDs 42520471 e 98617487, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem a fim de que reaprecie os aclaratórios, eliminando os vícios de omissão e erro material oportunamente arguidos e devidamente comprovados;

b) Ad argumentandum tantum, caso esta Colenda Corte supere a alegação anterior, tendo em conta,
no que concerne aos lucros cessantes
, a configuração de cerceamento de defesa e a consequente afronta às normas dos arts. 355, inciso I, 371, e 509, inciso II, do CPC, anule o v. acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à origem,
de modo a oportunizar a instrução probatória mediante realização de perícia
, tal como os recorridos pleitearam ao MM. Juízo da liquidação;

b.1) Eventualmente, se por acaso este Col. STJ houver por bem rejeitar o pedido “b”, o que só se admite para fins de argumentação, considerando-se a ofensa à coisa julgada (arts. 502, 503, caput, e 505, caput, do CPC) e ao princípio da fidelidade ao título (art. 509, § 4o, do CPC), reforme o v. acórdão recorrido
no que tange à existência dos lucros cessantes
(an debeatur), ordenando-se a remessa dos autos à instância originária, a fim de que esta declare o quantum indenizatório devido;

c)
Cumulativamente, no que concerne aos danos emergentes
, à luz da violação aos arts. 402 e 884 do Código Civil e ao art. 499 do CPC, notadamente da incidência do
princípio da reparação integral e da vedação ao enriquecimento ilícito
,
reforme o v. aresto vergastado para definir que a conversão da reintegração de posse em perdas e danos resulte em montante equivalente ao preço da área esbulhada na data do cumprimento de sentença
(10/07/2017), não àquele que ela tinha por ocasião da celebração do contrato de compra e venda, em 04/03/1983
;

d) Se todas as alegações recursais anteriores forem afastadas, reconhecendo-se a afronta às normas dos arts. 472 e 511 do CPC, declare intempestiva a contestação dos recorridos à liquidação de sentença e aplique os efeitos da revelia, homologando o parecer técnico da parte e julgando integralmente procedentes os pedidos liquidatórios dos recorrentes, com a consequente condenação dos recorridos ao pagamento de R$ 30.761.591,71 (trinta milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e um mil reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a data da apresentação do pedido de liquidação, em 10/07/2017.

[...] (ID. 115578463, p. 49-50, Recurso Especial, autos n.o 1018092-65.2019.8.11.0000) [grifo nosso]

Ocorre que, a tese de mudança do critério temporal para se determinar o montante dos danos emergentes não foi enfrentada pelo julgamento do Recurso Especial em debate, pois se limitou a dar provimento parcial para que fosse realizada a perícia necessária, em consonância com os fundamentos do Voto do Ministro Relator.

Assim,
assevera-se que, ainda que se entenda que os danos emergentes sejam objeto da perícia necessária, a decisão do Superior Tribunal de Justiça não alterou a tese de que o critério temporal para o cálculo dos danos emergentes seja modificada par aa data do cumprimento da sentença (10/07/2017), no lugar da data em que foi firmado o contrato de compra e venda (ano de 1983)
.

Ou seja, mesmo que se entendesse que a prova pericial, a qual o colendo STJ entendeu por se necessária, deva abranger também os danos emergentes, seria para, na prática, realizar cálculo do valor dos danos emergentes, e não para alterar o critério temporal para a apuração do valor da indenização desses danos emergentes, conforme já ressaltado.

Enfatiza-se: o dispositivo do Acórdão do REsp
(2115465 MT 2022/0165108-8)
não determinou a alteração do critério temporal para o cálculo dos danos emergentes
.

Assim, o que se discute nestes Embargos de Declaração, em rigor, não é apenas a extensão da prova pericial — que, de fato, foi corretamente autorizada com base no julgamento do Recurso Especial n.o 2115465/MT —, mas sim a distinção categórica entre dois planos decisórios:
(i)
o da necessidade de apuração técnica dos danos materiais (lucros cessantes e emergentes) e
(ii)
o da tese do
critério jurídico-temporal
a ser utilizado para mensuração da indenização por danos emergentes.

É dizer:
uma coisa é o direito à prova (dimensão formal do processo justo); outra, inteiramente distinta, é a delimitação do conteúdo do direito material indenizável dos danos emergentes (dimensão substancial da coisa julgada
).

Desse modo,
com razão os embargantes no que tange à alegada premissa fática equivocada

quanto à indevida extensão do objeto da perícia
,
pois

o respeitável Acórdão

acabou por inserir, na decisão do STJ que determinou a produção da perícia, a modificação do marco temporal de apuração do valor da terra — de 1983 para 2017 — o que também representa
violação à coisa julgada
formada nos julgados anteriores proferidos por esta Corte em sede de Agravo de Instrumento (autos n.o 1018092-65.2019.8.11.0000 e 1024465-39.2019.8.11.0000), que
definiram, com força preclusiva, que o valor de referência para a indenização por danos emergentes seria o da época da transação originária (1983)
.

Conforme asseverado, o Recurso Especial n.o 2115465/MT não revogou — nem poderia revogar — tal definição jurídica. O acórdão do colendo STJ limitou-se a reconhecer a nulidade de julgamento antecipado da lide por indeferimento de prova pericial de lucros cessantes, com fundamento em cerceamento de defesa,
sem adentrar no mérito da fixação do critério de cálculo da indenização dos danos emergentes
. A corroborar, cita-se, em consonância com a Ementa do REsp, trechos dos fundamentos do Voto do Ministro Relator e do subsequente dispositivo:

[...]

Na hipótese em tela, houve o reconhecimento do direito dos agravantes quanto ao imóvel, e
o próprio acórdão recorrido entendeu que a indenização por
lucros cessantes
depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja,
exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro
, situação não apontada nos autos.

Contudo,
apesar do reconhecimento de que não houve demonstração satisfatória do dano, não tendo havido, segundo entendido, comprovação efetiva quanto aos
lucros cessantes
, houve recusa quanto à realização de perícia, tendo havido julgamento antecipado da lide.

No caso em tela, com relação aos lucros cessantes
, não obstante ter havido produção de laudo pericial pela própria parte agravante quando apresentado o pleito de cumprimento de sentença, caracterizado está o
cerceamento de defesa por ausência de produção de nova perícia
. Explico.

[...]

Assim, percebe-se que, no caso em tela, objetivamente, está caracterizada a ausência de amplo exercício de contraditório e ampla defesa, em decorrência da
necessidade de realização de perícia técnica, o que denota a necessidade de devolução dos autos à origem para escorreito exercício do devido processo legal
.

[...]

Ante o exposto
, diante da nulidade verificada no trâmite processual,
dou provimento parcial
ao recurso especial para devolução dos autos à origem
para realização de dilação probatória com perícia técnica que se fizer necessária.

É como penso. É como voto.

[...] (STJ - REsp: 2115465 MT 2022/0165108-8, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024) [grifo nosso]

Logo, quanto às questões decididas pelo colendo STJ no REsp em debate, não houve pronunciamento da Corte Superior acerca da
(in)aplicabilidade da data da celebração do contrato (1983) como marco de apuração dos danos emergentes
, matéria esta que, reitero, encontra-se
acobertada pela autoridade da coisa julgada no que tange ao próprio Acórdão do Recurso Especial, pois não foi objeto da decisão e, ainda, no que concerne aos referidos Acórdãos dos Agravos de Instrumento julgados por este egrégio Tribunal de Justiça, sob pena de não se observar os arts. 502, 503 e 505 do CPC
. Veja-se:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei
nos limites da questão principal expressamente decidida
.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;

II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§ 2o A hipótese do § 1o não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

[...]

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide
, salvo:

[...] [grifo nosso]

Assim, tentar extrair, como pretendem os Embargados, que do julgado do STJ haveria autorização implícita para se alterar o critério temporal da indenização de danos emergentes, seria, além de não se observar a coisa julgada, ignorar o devido processo legal,
violar o princípio da congruência
, e abrir indevidamente a oportunidade de rediscussão de ponto já estabilizado, o que o processo civil contemporâneo repudia, especialmente à luz da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima das partes.

Aliás, o próprio
art. 508 do CPC
estabelece que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repulsadas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor. E,
in casu
,
a tese da fixação do valor do hectare com base no ano de 2017 já foi objeto de insurgência recursal e decidida de forma definitiva por este Tribunal
.

Não há — nem poderia haver —, portanto, autorização para retrocesso hermenêutico ou reformulação
ex officio
da tese já julgada, como pretendem os embargados, sob pena de desestabilização de todo o iter procedimental e desrespeito à coisa julgada formal e material.

Diante do exposto, peço vênia para divergir do posicionamento da douta relatora, para
conheçer dos Embargos de Declaração e dar-lhe provimento
, com efeitos infringentes, para sanar a
premissa fática equivocada e esclarecer que o critério temporal para a apuração dos danos emergentes permanece aquele fixado nos julgados anteriores desta Corte, qual seja, o valor da área à época do contrato de compra e venda, celebrado em 1983, em respeito à coisa julgada e à autoridade das decisões anteriores.

É como voto.

[...] [grifos novos e do original]

As partes Embargantes, por sua vez, asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão,
contradição, erro de premissa fática, indevido julgamento de mérito e não observância à nulidade em cadeia,
entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Isso porque, diversamente do que ocorreu nos embargos de declaração anteriormente opostos por Altair dos Santos Riva e Waldomiro Riva — nos quais se verificou, de forma objetiva e documentalmente demonstrada, a existência de premissa fática equivocada na interpretação do alcance do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 2.115.465/MT, circunstância que impunha a correção do julgado —, no presente caso, não há qualquer dado novo ou erro objetivo a justificar a integração ou modificação do acórdão embargado.

O que os embargantes pretendem, sob a roupagem de alegadas omissões, contradições, violação à coisa julgada, indevido julgamento de mérito e nulidade em cadeia, é rediscutir matéria já enfrentada e decidida, especialmente no que diz respeito ao marco temporal fixado para a apuração dos danos emergentes, questão esta que foi expressamente analisada e fundamentada no acórdão ora embargado e que, ademais, encontra-se acobertada pela coisa julgada material formada nos julgamentos anteriores desta Corte.

Não há, portanto, omissão relevante, contradição interna, obscuridade ou erro material, mas apenas inconformismo com a solução jurídica adotada.

Como cediço, a via aclaratória não se presta à rediscussão de mérito ou à reapreciação da prova, sendo cabível apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Ademais, não prospera a alegação de violação à coisa julgada. O Recurso Especial n.o 2.115.465/MT limitou-se a reconhecer a nulidade processual, por cerceamento de defesa, exclusivamente no tocante aos lucros cessantes, determinando a reabertura da prova pericial para essa finalidade específica.

O capítulo da sentença referente aos danos emergentes, cujo critério temporal de apuração foi fixado com base no valor da área em 1983, permaneceu íntegro e autônomo, acobertado pela coisa julgada material.

A invocação do art. 281 do CPC, na espécie, não autoriza a anulação em cadeia de atos processuais que não guardam relação de dependência lógica com o ato anulado, razão pela qual o critério temporal definido em decisões anteriores desta Corte não pode ser alterado nesta via estreita.

Se os embargantes entendiam dúbio o alcance do julgado do STJ, deveriam ter buscado aclaramento na própria Corte Superior, e não reabrir a discussão por meio de novos embargos de declaração nesta instância.

Dessa forma, ausentes os vícios legais aptos a ensejar o manejo dos embargos de declaração, impõe-se sua rejeição, mantendo-se hígido e incólume o acórdão embargado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, ED 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(TJMT, ED 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação dos Embargantes não ultrapassam o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo dos Embargantes não podem ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica as partes embargantes advertidas de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025